Tribunal: TJSP
Processo: 1007287-03.2014.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1007287-03.2014.8.26.0003/50000
Registro: 2020.0000093613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007287-03.2014.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante WLADEMIR DA CRUZ ANDRADE, é embargada LUIZA
MIYAJI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1007287-03.2014.8.26.0003/50000
VOTO No 36.343
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 1a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
EMBARGANTE: WALDEMIR CRUZ ANDRADE
EMBARGADA: LUÍZA MIYAJI
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.343
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 423/425, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 722 e 724,
do Código Civil; artigos 374, II e III, 489, §1o, IV, do Código de
Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 12/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1007287-03.2014.8.26.0003/50000
VOTO No 36.343
3
FUNDAMENTAÇÃO
Mediação
em
negócio
imobiliário,
a
remuneração de corretor, na generalidade dos casos, é de ser exigida
do vendedor (hipótese dos autos), sendo este o real beneficiário da
atividade exercida pelo corretor, auferindo proveito econômico direto,
com o recebimento do preço do negócio.
E, aqui, não houve prova de contratação
diversa (por escrito), só assim a vincular o comprador, como
responsável pelo pagamento da comissão de corretagem.
O crédito remuneratório, tomando percentual
de seis por cento, segue praxe negocial, na base de cálculo parte do
preço em pecúnia, somando-se valor de imóvel recebido a título de
dação em pagamento, expressão abrangente a traduzir o efetivo
alcance econômico do negócio, intermediado pela autora.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator